Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. SEM ÊXITO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, podendo a parte também convertê-la em ação de execução.

2. Após diversas tentativas de localização do bem sem obtenção de êxito impede a continuidade do feito, pois a diligência constitui pressuposto de desenvolvimento regular e válido, podendo haver extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, inciso IV, do CPC.

3. Sobre a tese defensiva da necessidade de intimação pessoal para a extinção do feito, tenho que melhor sorte não assisti à apelante, tendo em vista que o referido requisito ocorre apenas na hipótese de extinção por abandono da causa, o que não retrata o caso dos autos.

4. Não há que se falar em omissão por parte do juízo de origem que se desincumbiu de suas atribuições realizando os atos processuais para viabilizar a regular tramitação da ação. Sendo certo que a parte apelante permaneceu inerte.

5. Apelação conhecida e não provida.